Tribunal: TJPA
Processo: 0813277-54.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10386 - Modalidade / Limite
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813277-54.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: A C FRANCO DE ALMEIDA COMERCIO MAT. HOSPITALAR EIRELI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Administrativo. Agravo Interno em Agravo de Instrumento. Ação anulatória. Decisão mantendo a liminar que suspendeu licitação. Presença dos requisitos autorizadores. Habilitação de empresas por meio de certidões em desconformidade com o edital. Poder geral de cautela. Precedentes. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1 - Ação de Anulatória de Ato Administrativo ajuizada pela Agravada contra o Ente Municipal, buscando a suspensão de procedimento licitatório, diante de alegadas irregularidades e favorecimento de empresas concorrentes.

II. Questão em discussão

2 -
A questão em análise reside no preenchimento dos requisitos da tutela de urgência concedida na origem, que determinou a suspensão da fase de habilitação do procedimento licitatório Pregão Eletrônico SRP n.º 165/2020 – Processo n.º 5580/2020.

III. Razões de decidir

3 - Alegação de que as diligências realizadas pela pregoeira com o escopo de verificar a situação das empresas junto ao CREA, é conduta permitida pela Lei n.º 8.666/93, art. 43, § 3º, não havendo o que se falar em ilegalidade ou violação ao princípio da isonomia.

4 - Conforme registrado na decisão recorrida, foram apresentados indícios de irregularidade, capazes de autorizar a concessão da tutela de urgência na origem, “considerado que o processo licitatório em questão ao extrapolar o limite das diligências e promover “condições especiais” para determinados licitantes, não previstas no instrumento convocatório, compromete a moralidade administrativa, infringindo princípios básicos da gestão da coisa pública, consequentemente, prejudicando os demandantes do serviço objeto do certame.”.

5 - As condutas apontadas, se comprovadas no decorrer da instrução, podem levar a conclusão de violação ao disposto no item 3.3 do edital do certame, que trata da eliminação por falsa declaração, em relação a lista de os documentos elencados no item 9.3.2.4. Desta forma, havendo indícios de favorecimento de empresas em processo licitatório, mostra-se fundamentada a suspenção do certame nos moldes realizados.

6 - Vale registrar, que a anulatória originária deste recurso está em fase final de tramitação, as vésperas de prolação de sentença, de forma que, passados mais de TRÊS ANOS de suspensão do julgado, a revogação da tutela de urgência neste momento, causaria tumulto processual e prejuízo para todos os interessados. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese

7 - Agravo Interno conhecido e desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados
:

- arts. 43 e 49, da Lei n.º 8.666/93 e,

- art. 300 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
:

- (TJ-DF 07063143120198070018 DF 0706314-31.2019.8.07.0018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 12/08/2020, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado: 11/09/2020) e,

- (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 30034652920248260000 São Paulo, Relator: Flora Maria Nesi Tossi Silva, Data de Julgamento: 20/06/2024, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/06/2024).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 44ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 09 a 16 de dezembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento (processo n.º 0813277-54.2021.8.14.0000) interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra A C FRANCO DE ALMEIDA COMÉRCIO MAT. HOSPITALAR EIRELI, em razão da decisão monocrática proferida sob minha relatoria, que deu provimento ao agravo de instrumento, confirmando a tutela de urgência concedida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital/PA, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo (processo n.º 0835628-88.2021.8.14.0301) ajuizada pela empresa Agravada.

A decisão originária teve a seguinte conclusão (id. 7219070 - Pág.66/77):

Diante das razões expostas, defiro, em parte, a tutela de urgência pleiteada, para suspender a fase de habilitação do procedimento licitatório Pregão Eletrônico SRP nº 165/2020 – Processo nº 5580/2020, no estado em que se encontra, estendendo-se tais efeitos aos atos dela decorrentes (art. 49, §2°, da Lei Federal n° 8.666/93), até o julgamento em definitivo do presente feito. Para cumprimento da presente obrigação de fazer, fixo multa de R$10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais) ou efetivo implemento desta decisão (art. 297, do CPC). Advirto, a quem desta tiver conhecimento, que o descumprimento da presente decisão enseja a incidência do agente infrator (público ou particular) no tipo penal previsto no art. 330, do CP, sem prejuízo de ação por improbidade administrativa (Lei Federal n° 8.429/1992).

Em razões de agravo de instrumento (Id. 7219065 - Pág.1/20), o Município de Belém se insurgiu contra a decisão que deferiu medida liminar no sentido de suspender o Pregão Eletrônico n.º 165/2020-SESMA, ainda na fase de habilitação.

Defendeu que as regras do referido edital foram devidamente observadas, não havendo o que se falar em violação as previsões do instrumento convocatório e, consequentemente aos princípios da isonomia, impessoalidade e legalidade, não existindo motivos para se declarar a desclassificação das empresas licitantes: S D DA SILVA FERRAZ – EPP e MYO2 SOLUÇÕES EM SAÚDE INDUSTRIA EIRELI.

Asseverou que quando instado a se manifestar previamente à análise da tutela de urgência, ao magistrado a quo informou que a tramitação do processo na fase de habilitação não havia sido concluída e que as diligências solicitadas para habilitação, foram dadas em observância ao que estabelece o art. 43, §3º da Lei n.º 8.666/1993 (com previsão ainda mais ampla no art. 64, I da Lei n.º 14.133/2021).

Alegou que é plenamente possível na fase de habilitação nos instrumentos licitatórios, o pregoeiro empreender diligências para verificar a habilitação dos integrantes, especialmente quando se trata de pregão eletrônico, conforme entendimentos firmados pela jurisprudência do TCU e Tribunais Superiores.

Requereu a a concessão de liminar, para suspender a decisão agravada e, ao final, o provimento do agravo de instrumento para a reforma da decisão impugnada. Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Ausentes os requisitos legais, foi negado o efeito suspensivo ao agravo de instrumento (id. 9018491).

Contrarrazões de agravo de instrumento pelo conhecimento e não provimento do recurso (id. 9353756).

Irresignado com o desprovimento liminar, o Ente Municipal interpôs Agravo Interno, defendendo a regularidade do certame e pugnando pela concessão do efeito suspensivo ao recurso (id. 9736014).

Contrarrazões de agravo interno (id. 10061695).

Em seguida, foi proferida decisão julgando monocraticamente o agravo de instrumento (id. 12282437), in verbis:

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento e mantenho a decisão de primeiro grau tal como lançada nos autos.

Face a decisão monocrática, foi interposto o presente agravo interno, reiterando as razões apresentadas no agravo de instrumento.

Destaca que o Pregoeiro não autorizou a apresentação de novo documento, mas buscou esclarecer se àqueles apresentados pelas concorrentes eram válidos, considerando que as empresas alegavam que tinham pedido o registro no CREA, mas que as alterações não teriam ocorrido a tempo.

Ressalta que não é verdadeiro o argumento de que as empresas não tivessem suas atividades compatíveis com o objeto social e, que é possível a demonstração da exequibilidade da proposta ou de correção ou adequação de algum item da planilha, bem como, a possibilidade de baixar o procedimento em diligência nos termos do art. 43 da Lei n.º 8.666/1993.

Defende que a própria jurisprudência admite que a empresa possa demonstrar a viabilidade da proposta por qualquer meio idôneo, sendo uma obrigação do Poder Público permitir que ela o faça para não frustrar o caráter competitivo do certame.

Contrarrazões de agravo interno (id. 13312404).

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, afirmou que por estarem presentes os requisitos da tutela de urgência, o agravo interno deve ser conhecido e improvido (id. 17532046).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside no preenchimento dos requisitos da tutela de urgência concedida na origem, que determinou a suspensão da fase de habilitação do procedimento licitatório Pregão Eletrônico SRP n.º 165/2020 – Processo n.º 5580/2020.

De início, registra-se que, essencialmente, o Agravante reitera as teses constantes do seu recurso de Agravo de Instrumento, para serem apreciadas pelo colegiado, sem, contudo, trazer elementos capazes de alterar o a conclusão do julgado, amparado na jurisprudência dos Tribunais Pátrios.

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300, do CPC, da seguinte forma:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Denota-se do dispositivo legal, que havendo pedido de tutela de urgência, deverá o requerente trazer evidências que demonstrem, cumulativamente, a probabilidade do direito, assim como o risco de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, a licitação visa a contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, com substituição de peças dos aparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde, do Município de Belém para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Belém - SESMA/PMB.

Na fase de habilitação do certame, empresas concorrentes com documentação desatualizada e fora do objeto da contratação, tiveram oportunizada a sua regularização, por diversas vezes, com a reabertura do sistema pela pregoeira.

Por sua vez, o agravante defende as diligências realizadas pela pregoeira com o escopo de verificar a situação das empresas junto ao CREA, é conduta permitida pela Lei n.º 8.666/93, art. 43, § 3º, não havendo o que se falar em ilegalidade ou violação ao princípio da isonomia.

Como regra, no ordenamento jurídico deve se evitar a suspensão de licitações em geral, para evitar o risco de interrupção ou má prestação do serviço público, face o interesse de toda a coletividade.

Contudo, conforme registrado na decisão recorrida, foram apresentados indícios de irregularidade, capazes de autorizar a concessão da tutela de urgência na origem, vejamos:

(...) a concessão da liminar observou a requisitos da tutela de urgência, eis que resta verificado que houve, aparentemente, manobra ilícita praticada pela Pregoeira, fato que enseja risco de prejuízo ao interesse público.

Na ação anulatória originária, o Magistrado a quo assim fundamentou sua decisão:

Observe-se que o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo é presente quando considerado que o processo licitatório em questão ao extrapolar o limite das diligências e promover “condições especiais” para determinados licitantes, não previstas no instrumento convocatório, compromete a moralidade administrativa, infringindo princípios básicos da gestão da coisa pública, consequentemente, prejudicando os demandantes do serviço objeto do certame. Especificamente quanto à questão afeta ao CREA (item 9.3.2.4.“b”, do edital), já resta evidenciado que a empresa MYO2 SOLUÇÕES EM SAÚDE INDÚSTRIA EIRELI só fez a solicitação de alteração após a abertura da sessão pública, logo, a princípio, não deveria ser considerado o CREA apresentado anteriormente com a razão social antiga, tendo havido situação semelhante em relação à empresa S D DA SILVA FERRAZ – EPP, que apresentou registro do CREA com objetivo social incompatível com o processo licitatório, ou seja, inválido para fins de participação no certame.

As condutas apontadas, se comprovadas no decorrer da instrução, podem levar a conclusão de violação ao disposto no item 3.3 do edital do certame, que trata da eliminação por falsa declaração, em relação a lista de os documentos elencados no item 9.3.2.4, in verbis:

ITEM 9.3.2.4, QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

a) Atestado de Capacidade Técnica fornecida por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a empresa licitante desempenhou ou desempenha atividade pertinente e compatível em características ao objeto da licitação, deverá estar emitido em nome e com o CNPJ/MF da matriz e/ou da(s) filial(ais) da licitante;

b) Certificado de Registro da CONTRATADA no CREA;

c) Comprovação de Registro no CREA de 01 (um) profissional compatível com a atividade exercida, na área de engenharia elétrica ou mecânica;

d) Na homologação de seu contrato possuir a disponibilidade suficiente de profissionais capacitados e com vínculos para realizar os serviços compatíveis com o objeto deste Edital e seus Anexos.

Este é o entendimento da Procuradoria do Órgão Ministerial, que em seu parecer, consignou:

É incontroverso nos autos que a MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDÚSTRIA EIRELI apresentou no ato da habilitação certidão do CREA com a razão social diferente da atual e a licitante S D DA SILVA FERRAZ – EPP apresentou no ato da habilitação certidão do CREA com objetivo social incompatível com o processo licitatório em questão. E ainda, quanto à questão relacionada à não apresentação da planilha de exequibilidade pela primeira, a Pregoeira adjudicou a proposta mesmo após evidenciada tal falha, denotando a ausência de viabilidade financeira de tal empresa.

Da mesma forma, não foi afastada pelo agravante a ocorrência de abertura de prazo por diversas vezes a fim de proporcionar às empresas citadas a correção de documentação apresentada em discordância com as exigências editalícias.

Em juízo de cognição sumária, considerando a apresentação de documentos fora dos padrões exigidos no edital, bem como as diversas aberturas de prazos para a correção das irregularidades, constata-se a quebra nos princípios da legalidade, isonomia, vinculação ao edital e demais princípios que norteiam o processo licitatório.

Desta forma, havendo indícios de favorecimento de empresas em processo licitatório, mostra-se fundamentada a suspenção do certame nos moldes realizados.

Em casos análogos, assim se decidiu na jurisprudência dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - Licitação – Inabilitação do candidato, deixando de apresentar experiência em sistema eletrônico (parquímetro), também
não apresentou a certidão de cadastro e regularidade jurídica junto ao CREA/CAU
– Alegação de restrição à ampla participação dos interessados – Inocorrência – Exigência prevista em lei municipal –
Ausência do direito líquido e certo
– Sentença denegatória mantida – Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10023023020208260407 SP 1002302-30.2020.8.26.0407, Relator: Moreira de Carvalho, Data de Julgamento: 27/07/2021, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/07/2021)

DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. DESCLASSIFICAÇÃO. LICITANTE QUE APRESENTA CERTIDÃO EM DESCONFORMIDADE COM O EDITAL. ILEGALIDADE INEXISTENTE. I. De acordo com a inteligência dos artigos 37, caput e inciso XXI, da Constituição Federal, e 3º e 41, caput, da Lei 8.666/1993, como lei interna da licitação o edital não pode ter a sua aplicação ressalvada ou excepcionada, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade, da isonomia e da impessoalidade. II.
Não pode ser considerada ilegal desclassificação do concorrente que apresenta Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica - CREA em desconformidade com o edital da licitação
. III. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07063143120198070018 DF 0706314-31.2019.8.07.0018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 12/08/2020, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado: 11/09/2020) (grifei)

Com efeito, tendo os documentos acostados aos autos, deixado dúvida razoável acerca da lisura do certame, restou preenchido o requisito probabilidade de direito, que será confirmado ou não em cognição exauriente por ocasião da sentença.

Vale registrar, que a anulatória originária deste recurso está em fase final de tramitação, as vésperas de prolação de sentença, de forma que, passados mais de TRÊS ANOS de suspensão do julgado, a revogação da tutela de urgência neste momento, causaria tumulto processual e prejuízo para todos os interessados.

Em situações em que a liminar se consolidou no tempo, restou mantido o poder geral de cautela do julgador, para assegurar a utilidade da tutela jurisdicional, destaco precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. Insurgência em face de r. decisão que concedeu medida liminar e determinou a suspensão de licitação questionada no mandamus. DESCABIMENTO da pretensão recursal.
Concessão ou não de liminar em ação mandamental é ato de prudente arbítrio do julgador e insere-se no poder geral de cautela, de sorte que cabe à instância superior reapreciá-lo tão só quando demonstrada, de modo irrefutável, a ilegalidade ou o abuso de poder
, o que não ocorre no presente caso. R. decisão agravada mantida. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 30034652920248260000 São Paulo, Relator: Flora Maria Nesi Tossi Silva, Data de Julgamento: 20/06/2024, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/06/2024) (grifei)

Com efeito, preenchidos os requisitos da liminar concedida na origem, e diante do evidente prejuízo caso revogada a suspenção do certame neste momento processual, impõe-se o desprovimento do recurso.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo a monocrática que confirmou a tutela de urgência concedida na origem, para suspender o certame até a apuração definitiva das alegadas irregularidades.

É o voto.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2024